Tribunal: TJDFT
Processo: 0711140-75.2020.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711140-75.2020.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INGRID JIMENEZ ALVES REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA PIMENTA GEHRKE APELADO: DATA CONTRUÇÕES E PROJETOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 27915295) interposta pela ré contra sentença (ID 27915261) prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos da ação declaratória de insolvência civil ajuizada por DATA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA em desfavor de INGRID JIMENEZ ALVES, julgou procedente o pedido para declarar a insolvência civil da requerida, além de condená-la a arcar com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça. Opostos embargos de declaração pela executada, o Juízo Singular rejeitou-os, consoante decisum de ID 27915277. Apela a executada, sustentando que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a existência de ação de execução anterior inviabiliza a propositura de ação declaratória de insolvência, bem como que a declaração de insolvência somente se torna necessária quando da pluralidade de credores, de modo que a situação em apreço não se subsome à tal hipótese por ser a apelante devedora apenas do apelado. Assinala que o objetivo do procedimento especial em questão é instaurar o concurso universal e administrar os seus bens, nos termos do art. 751 do Código de Processo Civil e, no caso, ante a ausência de pluralidade de credores e de bens em seu nome para satisfazer o débito, não há interesse de agir da requerente. Pontua que a ação de execução protocolada anteriormente pela recorrida está arquivada provisoriamente por falta de bens penhoráveis, motivo pelo qual a certidão de crédito em seu favor está suspensa e não extinta, contrariando o dispositivo citado do CPC, pois o resultado prático e útil da presente ação seria absolutamente inócuo. Acerca do pedido de tutela recursal, noticia que a executada é anciã e figurou no contrato de locação, objeto da execução movida pelo exequente, como fiadora, estando agora premida pelos atos de constrição efetuados antes do trânsito em julgado da ação declaratória de insolvência, conforme determinação do culto Sentenciante. Requer “a concessão dos efeitos da tutela recursal para emprestar efeito suspensivo ao apelo, para afastar qualquer ato de constrição antecipada à pessoa e aos bens da apelante, até ulterior decisão da e. Turma Cível”. Contrarrazões apresentadas pelo apelado (ID 27915308), pelas quais relata que foi ajuizada ação de execução no 0046929-78.2007.8.07.0001, perante a 15a Vara Cível de Brasília, há mais de dez anos, a fim de receber a integralidade de seu crédito, e, após inúmeras tentativas de localização de bens nos sistemas judiciais conveniados, constatou-se a inexistência de patrimônio em nome da devedora. Argumenta que a própria apelante reconhece não possuir bens suficientes para quitar a dívida e que a pluralidade de credores não é requisito para a declaração de insolvência da devedora, pois aqueles serão intimados e arrolados somente após a decretação da insolvência pelo Juízo. Pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do essencial. Decido. Cediço que a concessão da medida de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo da demora ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, que assim dispõe: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Na espécie, verifica-se que o diligente Julgador fez constar na sentença a realização de diversas providências, independentemente do seu trânsito em julgado, tais como: a expedição de edital de intimação para cientificar a requerida da perda do direito de administrar os seus bens e de dispor deles, até a liquidação total da massa; a consulta aos sistemas E-RIDF, RENAJUD, BACENJUD; a nomeação como administradora judicial da patrona da parte autora; e a expedição do respectivo termo de compromisso para ser assinado pela administradora no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Confiram-se esses dados: III – Dispositivo Ante o exposto, resolvo o mérito da lide, conforme o art. 487, I, do CPC, e julgo PROCEDENTE o pedido para declarar a insolvência civil de INGRID JIMENEZ ALVES, CPF n. 072.732.821-20. Em razão dos princípios da sucumbência e causalidade, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora lhe defiro (art. 98, § 3o do CPC). Declaro vencidas antecipadamente as dívidas do(a) insolvente (art. 751, I, do CPC/1973). Determino a arrecadação, pelo administrador judicial, de todos os bens do insolvente que sejam suscetíveis de penhora, quer os atuais, quer os adquiridos no curso do processo (art. 751, II do CPC/1973). Eventuais execuções movidas por credores individuais deverão ser submetidas ao juízo da insolvência, submetendo-se ao concurso universal, nesses autos (art. 751, III, c/c art. 762, ambos do CPC/1973). À Secretaria: 1. Independentemente de trânsito em julgado, intime-se o(a) insolvente para cientificá-lo(a) da perda do direito de administrar os seus bens e de dispor deles, até a liquidação total da massa, nos termos do art. 752 do CPC/1973. Expeça-se edital de intimação. 2. Cautelarmente, com urgência e independentemente do trânsito em julgado, em analogia ao processo falimentar, nos termos do art. 99, X, da Lei n. 11.101/2005 determino que se consulte o sistema E-RIDF, para verificar a existência de imóveis em nome do(a) insolvente, apondo-se a restrição de indisponibilidade sobre os mesmos. Consulte-se também o sistema RENAJUD, para verificar a existência de veículo em nome do(a) insolvente, apondo-se restrição total sobre os veículos encontrados. Também pesquise-se, via BACENJUD, os extratos bancários de contas mantidas pelo(a) insolvente em quaisquer instituições financeiras, no período que se inicia 90 (noventa) dias antes do ajuizamento do presente feito, até a data em que realizada a pesquisa. 3. Na forma do art. 761, I do CPC/1973, nomeio como administrador(a) judicial da massa a patrona da parte autora, AMANDA PIMENTA GEHRKE, OAB/DF n. 52.525, cujos dados de qualificação, número de CPF, contatos telefônicos e escritório profissional deverão ser informados nos autos. 3.1. Independentemente de trânsito em julgado, expeça-se termo de compromisso intimando-se o(a) administrador(a) a assiná-lo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 764 do CPC/1973. 3.2. Intime-se também o(a) administrador(a) de que, ao assinar o termo, deverá entregar sua declaração de crédito, acompanhada do título executivo, nos termos do art. 765 do CPC/1973. 3.3. Intime-se também o(a) administrador(a) de que são suas atribuições, nos termos do art. 766 do CPC/1973: “I - arrecadar todos os bens do devedor, onde quer que estejam, requerendo para esse fim as medidas judiciais necessárias; II - representar a massa, ativa e passivamente, contratando advogado, cujos honorários serão previamente ajustados e submetidos à aprovação judicial; III - praticar todos os atos conservatórios de direitos e de ações, bem como promover a cobrança das dívidas ativas; IV - alienar em praça ou em leilão, com autorização judicial, os bens da massa.”. 3.4. Intime-se ainda o(a) administrador(a) de que sua remuneração será fixada se houver possibilidade, diante das forças da massa insolvente (art. 767 do CPC/1973). 4. Após o trânsito em julgado, expeça-se edital de convocação dos credores para que apresentem, no prazo de 20 (vinte) dias, a declaração de crédito, acompanhada do respectivo título (art. 761, II, do CPC/1973). 5. Também após o trânsito em julgado, oficie-se aos Juízos onde existir processos em tramitação nos quais o(a) insolvente figure como executado(a), para determinação de redistribuição das execuções, para fins de cumprimento do disposto no art. 762, § 1o, do CPC/1973. Rememore-se os Juízos das execuções que, "havendo, em alguma execução, dia designado para a praça ou o leilão, far-se-á a arrematação, entrando para a massa o produto dos bens" (art. 762, §2o, do CPC/1973). 6. Ainda em analogia ao processo falimentar, nos termos do art. 99, XIII, da Lei n. 11.101/2005, após o trânsito em julgado, oficiem-se às Fazendas Públicas Federal e Distrital, para que tomem conhecimento da declaração de insolvência, bem como para que declarem seus créditos, caso existam. Sentença prolatada em atuação pelo Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1, regulamentado pela Portaria Conjunta n. 33, de 13 de maio de 2013. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. As teses alinhavadas pela recorrente para demonstrar a probabilidade do seu direito se concentram em duas premissas: a impossibilidade de propositura de ação declaratória de insolvência civil quando em curso ação de execução individual proposta pelo mesmo credor; e a inexistência de pluralidade de credores e de bens da devedora para quitação do débito buscado, o que evidencia, a seu entender, a falta de interesse de agir do exequente. Ab initio, registre-se que o novel Diploma Processual Civil não trouxe preceptivos específicos acerca da insolvência civil, optando o legislador por prever no seu art. 1.052 que mantinha as disposições contidas no Código de Processo Civil de 1973 (arts. 748 a 786-A do CPC/73). Sobre o tema, sabido que o processo de insolvência civil é autônomo, de natureza declaratória-constitutiva, objetivando um estado jurídico para o devedor, diferindo, portanto, da ação de execução, na qual a existência de bens do executado é pressuposto para o desenvolvimento e utilidade do feito. Dessa forma, o ajuizamento da ação com pedido de insolvência civil não está condicionada à prévia propositura da execução singular, pois a causa de pedir daquela se funda na impotência patrimonial do obrigado, apesar de, na prática, o seu ajuizamento na maioria das vezes é precedido de uma execução judicial frustrada pela ausência de bens, como no caso em exame. Do caderno processual, vê-se que a execução individual no 0046929-78.2007.8.07.0001, pela qual o exequente buscou a satisfação da dívida no importe de R$ 780.593,76 (setecentos e oitenta mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos), fora suspensa em 30.4.2018 (ID 27913404, pg. 163), após inúmeras tentativas frustradas de localização de bens da devedora. Apesar de, a princípio, não ser possível ingressar simultaneamente com a ação executiva e a ação com pedido de insolvência, entendo que o fato de o feito executivo estar suspenso por falta de bens penhoráveis, não inviabiliza o presente processo de insolvência, até porque evidente, pelo lapso do protocolo entre ambas, a não intenção do credor em se valer de duas vias judiciais para a obtenção do adimplemento forçado do mesmo crédito. Ao contrário, vê-se que a propositura da segunda ação (de insolvência) decorreu da verificação, na ação executiva, de indícios do estado de insolvência da devedora pela ausência de bens livres e desembaraçados para nomear à penhora (insolvência presumida – art. 750, inc. I, do CPC/73), o que foi inclusive afirmado pela própria executada em sua apelação. Note-se, evidentemente, que o credor está obrigado, em atenção à boa-fé processual, a comunicar no outro processo o eventual pagamento que lhe houver nos autos da ação de insolvência, para evitar duplo pagamento e sob pena de incorrer nas penalidades legais por litigância de má-fé e responder por enriquecimento sem causa. Por oportuno, leia-se arrazoado do douto Magistrado Singular, Dr. José Rodrigues Chaveiro Filho, sobre a questão: Resta cristalino que há uma pretensão resistida que deve ser solvida por ocasião da apreciação do mérito. Nesse sentido, lecionam os ilustres Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que "existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado." (NERY Jr., Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado. 3a ed. em e-book baseada na 17a ed. impressa. - São Paulo: RT, 2018, paginação irregular). Apesar de a execução movida pelo autor contra a executada/ré não se encontrar extinta, está suspensa consoante se depreende do documento acostado aos autos no ID 67631329 - Pág. 262, justamente em razão da ausência de bens penhoráveis, o que não representa óbice à tramitação da insolvência civil. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL - CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DE PARTE DO PEDIDO - PARCIAL CONHECIMENTO - PRELIMINAR DE INSUFICIÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - REJEIÇÃO - TRAMITAÇÃO SIMULTÂNEA DE EXECUÇÃO E INSOLVÊNCIA CIVIL CONTRA O MESMO DEVEDOR - VIABILIDADE - PRESSUPOSTOS PARA A INSOLVÊNCIA CIVIL - CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Não há incompatibilidade na tramitação simultânea de ação de execução e de insolvência civil, especialmente se aquela está suspensa, tendo em vista a diferença de pedidos e o cunho preparatório da ação de insolvência civil em relação ao exercício da pretensão executória dos credores visada na ação de insolvência. 4.A declaração da insolvência civil tem como um de seus requisitos um especial estado de fato do devedor, sendo essa insolvabilidade real quando comprovada a superioridade do passivo do devedor diante de seu ativo, e presumida quando o devedor não possuir suficientes bens livres e desembaraçados para nomear à penhora ou forem arrestados bens do devedor com fundamento no art. 813, I, II e III (artigo 750 do Código de Processo Civil). 5. Verificada a insolvabilidade do devedor não empresário e a pluralidade de credores, mostra-se cogente a declaração de sua insolvência civil, nos termos dos artigos 748 e 786 do Código de Processo Civil. 6. Apelação cível parcialmente conhecida, preliminar de falta de interesse de agir não conhecida, recurso improvido. TJDFT. 1a Turma Cível. Acórdão n. 659060, 20090111854535APC, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 27/2/2013, p. DJE: 8/3/2013. Igualmente não prospera o argumento sobre a necessidade de demonstrar a pluralidade de credores para que possa o credor vir a juízo e requerer a insolvência civil do devedor, haja vista que o “concurso de credores é a conseqüência da insolvência civil, e não sua causa, com bem denota o art. 751, CPC, ao afirmar que ‘a declaração da insolvência do devedor produz (...) a execução por concurso universal dos seus credores’” (REsp 875.982/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 20/05/2009). Em consonância com o entendimento do denominado Tribunal da Cidadania, destacam-se os seguintes acórdãos desta egrégia Casa de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. INTERESSE DE AGIR. PRIMEIRA FASE. DECRETAÇÃO DA INSOLVÊNCIA. PLURALIDADE DE CREDORES. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. Reconhecida a insolvabilidade do devedor, com comprovação da dívida, da execução frustrada que tramitou por longos anos sem que se localizassem bens, ao magistrado cumpre tão somente, na primeira fase da execução iniciada em face do devedor insolvente, decretar a insolvência civil por meio de sentença. Consoante entendimento consolidado pelo E. STJ, a fase inicial da decretação de insolvência independe da comprovação da pluralidade de credores. (Acórdão 1217075, 07301931320188070015, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. LITISPENDÊNCIA. PLURALIDADE DE CREDORES. DEMANDA EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESUNÇÃO. CERTIDÃO DE CRÉDITO. TÍTULO HÁBIL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE CONSTRIÇÃO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA. [...] 7. Para que seja declarada a insolvência civil, não se faz necessária a demonstração prévia da existência de uma pluralidade de credores, bastando a comprovação da inexistência de bens suficientes para satisfazer as obrigações da parte ré. 8. Não havendo comprovação, por parte da recorrida, de que dispõe de patrimônio ou recursos suficientes que possam saldar a dívida em aberto, deve ser reconhecida a sua insolvência, nos termos do artigo 748 do CPC/73. 9. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1186131, 07096932320188070015, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. EXISTÊNCIA DE DEMANDA EXECUTIVA EM CURSO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. CONFIGURAÇÃO. PLURALIDADE DE CREDORES. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de ajuizamento de Ação de Insolvência Civil, não se faz necessária a demonstração da existência de uma pluralidade de credores. 2. De acordo com o artigo 750, inciso I, do CPC/1973, presume-se a insolvência quando "o devedor não possuir outros bens livres e desembaraçados para nomear à penhora". 3. Evidenciado que, nos autos do Cumprimento de Sentença proposto em desfavor dos réus, não foram localizados bens passíveis de satisfazer a obrigação, tem-se por correta a declaração de insolvência civil. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1030367, 20150111153702APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/7/2017, publicado no DJE: 14/7/2017. Pág.: 816/825) Por fim, observe-se que as ordens judiciais contidas na r. sentença não condicionadas ao seu trânsito em julgado objetivam tão somente o resultado útil do processo, de modo que eventual patrimônio localizado da devedora ficará sob a responsabilidade da administradora judicial nomeada, a qual não poderá dispor deles sem prévia autorização judicial. Dessa forma, ausentes os requisitos a tanto necessários, impõe-se a não concessão da medida de urgência postulada. Por tais fundamentos, indefiro a tutela antecipada recursal postulada pela apelante. Intimem-se. Após, ao Ministério Público. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador